Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-80.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800640-80.2022.8.14.0115

APELANTE: MOISES VICTOR GONZAGA DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DETERMINA O ART. 478 E 479 DO CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE.
PROCEDENTE.

VIOLAÇÃO ÀS REGRAS PROCEDIMENTAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIGURADA.

AS PALAVRAS UTILIZADAS PELA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AFIRMANDO A CERTEZA DO MAGISTRADO QUANTO A CULPA DO RÉU, RAZÃO PELA QUAL O PRONUNCIOU, BEM COMO INFORMANDO AO CORPO DE JURADOS QUE A CORRÉ JÁ FORA JULGADA E CONDENADA, INFORMAÇÃO ESTA QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS, DEMONSTRAM EVIDENTE ARGUMENTO DE AUTORIDADE, IMPLICANDO NA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

REFERÊNCIAS FEITAS COM O CLARO INTUITO DE PREJUDICAR O ACUSADO E INFLUENCIAR NA DECISÃO DOS JURADOS, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, SE MOSTRANDO DESNECESSÁRIA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS.

ACÓRDÃO

VISTOS ETC.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MOISÉS VICTOR GONZAGA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, IV, c/c art. 29, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 17575712, n
o
dia 31 de janeiro de 2020, em um matagal próximo à ponte do Jamanxim, na cidade de Novo Progresso, o apelante, em companhia de corré, Vera Ribeiro da Silva, por meio de emboscada e de recurso que dificultou a defesa da vítima, Lucas Conceição da Silva, ceifaram sua vida.

Que em 03/02/2020, o irmão mais novo da vítima informou que Lucas estava desaparecido desde o dia 31/01, quando saiu de casa para jantar na casa de Vera e desde então não mais foi visto.

Conforme apurado nos autos, o ora apelante e a corré, se aproveitando do relacionamento que havia entre Vera e Lucas, o atraíram para dentro do veículo dela e o levaram até o matagal onde foi assassinado; que Vera procurou pelo ora apelante, com quem mantinha um relacionamento extraconjugal, e propôs que dessem “um susto” na vítima, com quem também tinha um romance, uma vez que ele estava ameaçando tornar público tal relacionamento, oportunidade em que planejaram a ação.

Que no dia e hora combinados a vítima, Lucas, foi levada para o matagal no carro de Vera e ao chegarem Moisés, o ora apelante, passou a desferir golpes de faca contra ele que correu em direção à Vera, sendo esta ferida com um golpe de faca na mão, havendo relato nos autos que dias antes do crime o apelante agrediu Lucas em via pública, fato ocorrido em razão do ciúme que nutria do relacionamento que este mantinha com Vera, sendo esta autora intelectual do crime.

Que, em razão do desentendimento havido entre o apelante e a vítima, bem como por ambos manterem relacionamento amoroso com Vera, estes atraíram a vítima para local longe de circulação de pessoas e, por meio de emboscada, a assassinaram com golpes de faca, sendo em seguida seu corpo queimado para impossibilitar sua identificação.

Diante das investigações que apontaram Vera como autora intelectual do crime e Moisés Victor Gonzaga dos Santos como executor, restando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público a competente denúncia, os apontando como autores do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, do CP, para que fossem processados e julgados perante o Tribunal do Júri.

Em ID
17575713
, foi recebida a denúncia;

Após regular instrução processual, onde o ora apelante não foi localizado para ser citado, ocorrendo sua citação por edital, foi proferida decisão de pronúncia em desfavor da corré, sendo os autos desmembrados, conforme certidão de ID 17575916, e o apelante preso na Comarca de Boa Vista, Estado de Roraima, onde foi citado, apresentando sua resposta à acusação em documento de ID 17575930.

Em ID
17575
951/58, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, sendo posteriormente.

Sentença de pronúncia, ID

17575959
, decisão de ID 17576004, determinada sua transferência para o Estado do Pará para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Julgamento pelo Tribunal do Júri, Ata da Sessão em documento de ID 17576027, Sentença acostada, sendo reconhecida a procedência da denúncia em relação ao ora apelante, que na primeira fase da dosimetria teve pena cominada em 14 anos e 03 meses de reclusão, reduzida para 12 anos na segunda fase em razão da atenuante da confissão, vem como pelo fato de ser menor de 21 anos de idade à data do crime, no que restou final e definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena, que deverá ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência acostada em documentos de ID 17576037/88.

Em suas razões recursais, ID 17576090, pugnou a defesa pelo reconhecimento de nulidades ocorridas após a pronúncia ante a referência feita pela Promotora que atuou em plenário à condenação da corré Vera Ribeiro da Silva, informação esta que não consta nos autos, bem como à decisão de pronúncia, incidindo no chamado argumento de autoridade, o que viola o devido processo legal, nos termos do art. 478 e 479 do CPP, fato que foi de imediato impugnado pela defesa e que restou acolhido pelo magistrado, porém, a acusação tornou a fazer menção a tais fatos, restando patente a nulidade do feito, além do fato de fazer a acusação menção à decisão de pronúncia afirmando que o Conselho de Sentença não precisa fundamentar sua decisão e que o Juiz Togado já o fez diante da certeza de elementos de convicção relativos a autoria e materialidade, incorrendo em ofensa ao devido processo legal, pois tal conduta é vedada, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento ocorrido e para que seja o apelante submetido a um novo julgamento, afirmando ainda ter o Conselho de Sentença se manifestado contrariamente às provas dos autos.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base, alegando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis e, com superação do que determina a Súmula 231 do STJ, que a pena seja reduzida a patamar aquém do mínimo legal ante a presença de circunstâncias atenuantes, confissão qualificada e menor idade penal relativa.

Em contrarrazões, ID 17576093, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 18997825, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, mantendo-se a sentença penal em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MOISÉS VICTOR GONZAGA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, IV, c/c art. 29, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DAS NULIDADES

Aduz a defesa ser nula a sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, ocorrida em 04/08/2023, em razão de ter feito a representante do Ministério Público menção à condenação da corré, Vera Ribeiro da Silva, fato não constante nos autos, bem como fez uso de argumento de autoridade durante os debates em plenário ao mencionar a decisão de pronúncia, afirmando que a sociedade não precisa fundamentar sua decisão, ao contrário do juiz togado, que fundamentou o juízo de admissibilidade na existência e na certeza de elementos

de convicção de autoria e materialidade, para que o réu fosse submetido a julgamento, em violação ao devido processo legal, nos termos do art. 478 e 479 do CPP.

Como cediço, as normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no julgamento pelo Tribunal do Júri são específicas e regradas, tendo suas normas grande relevância no resultado do julgamento e essas regras têm por objetivo assegurar a imparcialidade dos jurados, que são cidadãos leigos, mas que têm o dever de examinar a causa que lhe é posta e decidir de acordo com sua consciência, não lhe sendo exigido as técnicas legais atinentes à justiça togada.

O art. 480 do CPP, possibilita a leitura de peças processuais pelas partes, sendo permitido à defesa, à acusação e aos jurados, a qualquer momento e por intermédio do Juiz-Presidente, requerer àquele que leu ou citou trecho dos autos que indique a folha onde consta a citação. Contudo, o art. 478, I, do mesmo diploma legal, especifica as peças que integram os autos da ação penal cuja referência é vedada em plenário, estando dentre elas a decisão de pronúncia, sendo clara a preocupação do legislador em impedir que a decisão proferida pela justiça togada seja utilizada como argumento de autoridade para influenciar os jurados.

Porém, as normas processuais penais atinentes ao procedimento a ser adotado em julgamento pelo Tribunal do Júri não devem ser analisadas isoladamente, mas sim conjunta e sistematicamente, de onde se conclui que a simples leitura da pronúncia ou das demais decisões que julgaram cabível a acusação não conduz,
per se
, à nulidade do julgamento, que só deverá ocorrer quando a menção a tais peças é feita como argumento de autoridade.

Vejamos a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). JÚRI. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As normas processuais penais relativas ao procedimento adotado no Tribunal do Júri são bastante particulares e regradas. Em plenário, tais normas possuem grande relevância no desfecho do julgamento e visam assegurar a imparcialidade dos jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem nenhuma influência do tecnicismo da justiça togada. 2. Na hipótese, as palavras utilizadas pelo Membro do Ministério Público – "a legítima defesa foi rechaçada no momento da análise da pronúncia" – não demonstram evidente argumento de autoridade. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção ou mesmo a leitura da sentença de pronúncia não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, até mesmo pelo fato de os jurados possuírem amplo acesso aos autos. 3. Somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, circunstância afastada pelo Tribunal de origem, não demonstrada nos autos e, cuja análise transbordaria os limites do recurso especial, exigindo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.942 - GO (2018/0011218-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 28 de março de 2019)

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, II, c/c o art. 29, do Código Penal. Leitura pelo Ministério Público, nos debates, de sentença condenatória de corréu proferida em julgamento anterior. Alegação de sua utilização como argumento de autoridade, em prejuízo do recorrente. Nulidade. Não ocorrência. Sentença que não faz qualquer alusão a sua pessoa nem a sua suposta participação no crime. Inaptidão do documento para interferir no ânimo dos jurados em desfavor do recorrente. Peça que não se subsume na vedação do art. 478, I, do Código de Processo Penal. Possibilidade de sua leitura em plenário (art. 480, caput, CPP). Inexistência de comprovação de que o documento, de fato, foi empregado como argumento de autoridade e de que houve prejuízo insanável à defesa (art. 563, CPP). Recurso não provido. 1. O art. 478, I, do Código de Processo Penal veda que as partes, nos debates, façam referência a decisão de pronúncia e a decisões posteriores em que se tenha julgado admissível a acusação como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. 2. Esse dispositivo legal não veda a leitura, em plenário, da sentença condenatória de corréu, proferida em julgamento anterior, a qual é admitida pelo art. 480, caput, do Código de Processo Penal. 3. A sentença, ademais, é desprovida de aptidão para interferir no ânimo dos jurados, como argumento de autoridade e em prejuízo do recorrente, uma vez que não faz qualquer alusão a sua pessoa nem a sua suposta participação no crime. 4. Ausente a comprovação de que o documento, de fato, foi empregado como argumento de autoridade e que houve prejuízo insanável à defesa (art. 563, CPP), não há nulidade a ser reconhecida. 5. Recurso não provido.

(RHC 118006, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015)

Tem-se, no caso em apreço, que a Promotora atuante no julgamento do ora apelante em plenário não só fez menção à decisão de pronúncia como fez juízo de valor acerca das razões do Magistrado, afirmando, mídia acostada aos autos em ID 17576073, que:

“A sociedade não precisa fundamentar, diferente do juiz togado que fundamentou no juízo da admissibilidade e da
certeza de elementos de convicção
e em elementos de autoria e materialidade, para submetê-lo a julgamento por Vossas Excelências.”

Tenho que ao afirmar que o juízo “
fundamentou em certeza de elementos de convicção”
, a Promotora influenciou na decisão dos jurados, pois, para o leigo – Corpo de Jurados, por certo a certeza do magistrado há que ser devidamente sopesada, contudo, ao proferir a decisão de pronúncia o Magistrado sequer utilizou a palavra certeza, tendo assim se manifestado:

Como se sabe, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, subordinada, unicamente, à existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, a fim de não influir indevidamente no convencimento dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

(...)

Sendo a presente fase, portanto, meramente destinada a declarar ou não a admissibilidade da acusação, importa, no momento, analisar a materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem o julgamento pelo Conselho de Sentença, verdadeiro juiz da causa.

Nesse passo, tem-se que a acusação deve ser acolhida, nesse momento processual.

Com relação ao crime de homicídio, a prova da materialidade delitiva é extraída do boletim de ocorrência policial (id. 57645876, pág. 05), laudo de exame cadavérico (id. 57645879, pág. 03-05), imagens fotográficas do local do crime (id. 57645879, pág. 07-09), registros de conversas por aplicativo (id. 57645879, pág. 12-15);
pelos depoimentos testemunhais e da confissão qualificada do réu, que deixam entrever a materialidade do delito
.

A propósito, menciona o laudo de exame cadavérico que a vítima estava em estado avançado de decomposição e com sinais de queimadura (id. 57645876, pág. 05).

Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu e sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença, os elementos, aptos a admitir o julgamento pelo referido colegiado, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo e
do próprio interrogatório do acusado
.

(...)

Assim, há elementos nos autos que apontam a materialidade de crime doloso contra a vida e há indícios de autoria, que justificam a pronúncia e, consequentemente, atraem a competência do Conselho de Sentença – juiz natural da causa – para julgar o feito, em Plenário, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal.

(...)

No caso dos autos, se verifica a materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme já mencionados, tendo o acusado golpeado a vítima e após corpo da vítima foi queimado. Assim, tendo em vista o conjunto probatório carreado para estes autos até esta fase, a desclassificação do delito ou o acolhimento da legítima defesa não é cabível, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva de tais teses.

De mais a mais, não se vislumbra a ocorrência manifesta de qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato. A legítima defesa, alegada pelo réu, não está presente, de forma robusta e clara, nas provas colhidas nessa primeira fase. Nesse caminho – e a fim de se evitar a usurpação de competência do Conselho de Sentença – a tese da legítima defesa deve ser apreciada pelo seu juízo natural, em Plenário do Tribunal do Júri.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado

MOISÉS VICTOR GONZAGA DOS SANTOS
, qualificado nestes autos, a fim de ser submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (CP, art. 121,
§ 2º, inciso IV, mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa do ofendido c/c art. 29, todos
do Código Penal).

Observa-se, portanto, que decidiu o Magistrado com base nos
fortes indícios e prova da materialidade
somente, sendo estes os elementos de convicção aptos e suficientes à decisão de pronúncia, se mostrando a argumentação da Promotora atuante no caso como “
argumento de autoridade
”, apto, portanto, a influenciar a decisão dos jurados na medida em que sua argumentação traz relevante juízo de valor à decisão singular.

Como ao norte relatado, o Tribunal do Júri possui peculiaridades que vedam o uso de argumentos de autoridade na sessão de julgamento, e isto se dá com o fito de preservar a imparcialidade dos jurados.

Vejamos a lição doutrinária de Renato Brasileiro sobre a questão:

“No âmbito do Júri, pode-se dizer que, ao invés de se valer da prova constante dos autos, as partes tentam formar o convencimento dos jurados apelando para uma decisão anterior do juiz-presidente ou do Tribunal acerca do caso concreto. Como os jurados são pessoas leigas, geralmente desprovidas de conhecimento técnico, podem ser facilmente influenciadas no sentido da condenação (ou absolvição) do acusado se lhes for revelado o entendimento do juiz togado acerca do caso concreto. Daí a importância de se vedar a utilização do argumento de autoridade.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. v. II, Niterói: Ed. Impetus, 2012, p. 487).

Ademais, a defesa igualmente se insurgiu contra a argumentação da Promotora em plenário, ID 17576064, uma vez que fez menção à condenação da corré, Vera Ribeiro da Silva, dado que sequer consta nos autos, sendo relevante ressaltar que tendo a defesa formalmente se manifestado contra tal proceder a Juíza-Presidente advertiu a representante do
Parquet,
tendo esta reiterado tal conduta, como se observa na mídia acostada em ID 17576071, afirmando ser legal a citação a corréu na mesma ação penal, o que é efetivamente lícito, porém, ainda que seja permitido citar corréu da ação penal, mesmo que condenado em processo apartado, não é dado à parte fazer menção ao que não consta nos autos, como bem determina o art. 479 do CPP, que é impositivo neste sentido e em afirmar que a juntada de eventual documento há que ser feita com antecedência mínima de três dias, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, onde não há qualquer menção à condenação da corré.

Acerca da questão Badaró (
BADARÓ
, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Tribunal do Júri: Lei 11.689, de 09.06.2008. in As Reformas no Processo Penal: as novas leis de 2008 e os projetos de reforma. Coord. Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2008. p. 191), afirma:

“... o acusador pode até ler a pronúncia, para expor aos jurados com precisão qual o fato objeto da acusação. Não pode, porém, se referir à pronúncia, ainda que não a leia, ou ao magistrado que a proferiu, como argumento de autoridade.”

Após detida análise dos autos, bem como da oitiva criteriosa das mídias nele acostadas, tenho por dar provimento ao pleito defensivo, apesar de reconhecer ser
certo que, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois, os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Contudo, o que se discute neste caso não é a decisão proferida, mas a violação ao procedimento do Tribunal do Júri, onde as normas do art. 478 e 479 do Código de Processo Penal não foram devidamente observadas.

Ressalto, por fim, que a defesa se manifestou no momento processual adequado, fazendo consignar na Ata da Sessão de Julgamento sua insurgência e apontando as nulidades ocorridas, razão pela qual há que ser conhecido o pedido e, pelas razões ao norte esposadas, dado provimento ao apelo defensivo para que seja o réu, ora apelante, submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, não se mostrando necessária a análise das demais teses defensivas ante o reconhecimento da nulidade do ato em razão de violação às normas procedimentais que regem o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante ao exposto, e apesar da manifestação ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para que seja o apelante submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024